Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONTRATADO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR (FECHADA). PORTABILIDADE PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE EMITIR BOLETOS INEXISTENTE. PROCEDIMENTO A SER REALIZADOS POR OUTRO MODO. ONEROSIDIDADE OU DIFICULDADE IMPOSTA AO BENEFICIÁRIO NÃO VERIFICADA. NEGATIVA QUE NÃO ENCERRA ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA (ART. 85, § 2o, DO CPC). INSIGNIFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE PARA O CASO CONCRETO. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não pode a autora/apelante compelir a ré/apelada, que é entidade de previdência associativa complementar (fechada), a emitir boleto para pagamento antecipado do empréstimo que tomou em procedimento de portabilidade da dívida para instituição financeira, isso porque inexiste previsão contratual ou legal que assim estabeleça. Hipótese em que válida a recusa apresentada ao pedido de emissão de boleto porque disponíveis procedimentos outros a serem observados sem impor ao beneficiário maior onerosidade ou dificuldade.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que o arbitramento de honorários por equidade somente é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2.1 Inviável, portanto, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa não se mostra muito baixo. Caso concreto de necessária aplicação do parâmetro legal definido no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.